Tribunal: TJPA
Processo: 0008677-52.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008677-52.2019.8.14.0013

APELANTE: MARIA ELIETE DO ROSARIO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos mormente pelo
auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo, juntado posteriormente, atestando que os 02 (dois) embrulhos plásticos encontrados em poder da ré, pesando no total 1.984,7g (mil novecentos e oitenta e quatro gramas, e setecentos miligramas), continham maconha, e prova oral colhida em juízo. Ressalte-se que, ainda que o documento pericial não houvesse sido juntado aos autos, é cediço que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova, como se deu
in casu
, através dos depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram na diligência que resultou na prisão em flagrante da apelante e da própria confissão desta. Inteligência da Súmula 32, deste TJE/PA.

2.
Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, haja vista que, em que pese
não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação do recorrente a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa, a quantidade da droga apreendida (quase dois quilos de maconha
) configura maior envolvimento dela com o tráfico e denota uma maior gravidade do delito, razão pela qual se mostra justa a manutenção da aplicação da fração de 1/3 (um terço). Precedente do STF.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MARIA ELIETE DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido a reprimenda corporal por substituída por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer a absolvição por ausência de provas da materialidade e, subsidiariamente,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reanalisado o
quantum
de diminuição na terceira fase do cálculo da pena, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a peça acusatória (ID – 7481905
)
que, em 08/11/2019, por volta de 09h00m, na Rodovia BR-316, em frente à Fábrica de Cimento “CIBRASA”, Município de Capanema, após denúncia anônima dando conta de que uma mulher estaria levando entorpecentes do Município de Ananindeua até o Município de Bragança, policiais abordaram a acusada, ora apelante, e com ela encontraram 02 (dois) tabletes de maconha em sua bolsa.

Aduz que, perante a autoridade policial, a recorrente confessou a prática do crime, informando que pegou a droga no Distrito de Icoaraci (Belém) e a levaria até Bragança para uma mulher de prenome GEANE, bem como receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por este serviço.

A ré foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.

Improcedente
, uma vez que insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva da apelante, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico provisório, todos constantes do ID – 7481903, e laudo toxicológico definitivo (ID – 7481910), atestando que os 02 (dois) embrulhos plásticos encontrados em poder da recorrente, pesando no total 1.984,7g (mil novecentos e oitenta e quatro gramas, e setecentos miligramas), continham MACONHA.

Nessa perspectiva, destaca-se que, diferentemente do que alega a defesa, vê-se que o laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos, ainda que tardiamente, o qual confirmou tudo o que já havia sido previsto no respectivo documento provisório.

Ainda assim, mesmo que não houvesse ocorrido a juntada do laudo técnico definitivo, não se deve olvidar o que dispõe o Enunciado nº 32 desta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:
“a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios".

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "
A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.
Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
(EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2.
No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais
(fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.015.742/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/8/2022) (grifo nosso)

Por sua vez, a autoria delitiva se
sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais civis
CARLOS CORREA LIMA FILHO e KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO, bem como da própria confissão da ré, transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória,
ipsis litteris
(
ID –
7481908):

“O
IPC CARLOS CORREA LIMA FILHO
declarou que a autoridade policial recebeu denúncia anônima informando que uma mulher o nome e as características da acusada estaria a caminho desta cidade de Capanema/PA transportando entorpecentes em uma van e, diante disso, reuniu uma equipe para averiguar a situação, tendo o depoente feito parte do citado grupo. Os policiais se deslocaram para a rodovia BR-316, em frente da fábrica de cimento “Cibrasa”, ocasião em que passaram a abordar os veículos semelhantes ao descrito na denúncia, sendo que durante uma das abordagens lograram encontrar a ora acusada no interior de uma van, portando dois tabletes de “maconha” em uma bolsa que trazia consigo. Indagada sobre a situação a acusada afirmou que vinha da região metropolitana de Belém/PA e transportaria a droga para o município de Bragança/PA, a troco de receber a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

O investigador
KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO
ratificou o depoimento acima.

A acusada
MARIA ELIETE DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO
, em seu interrogatório, assumiu a autoria delitiva, afirmando que pegou os dois tabletes da droga no distrito de lcoaraci, no município de Belém/PA, e a transportaria até o terminal da cidade de Bragança/PA, onde uma pessoa pegaria o entorpecente e, então, a interroganda retornaria à capital. Disse que foi "Contratada" por uma mulher que entrou em contato através da rede social Facebook, sendo que receberia o valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo serviço.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/8/2022) (grifo nosso)

Como se vê, os policiais da lei efetuaram o flagrante da apelante após receberem delação anônima de que ela estaria transportando certa quantidade de entorpecentes da região metropolitana de Belém/PA até Bragança/PA, o que restou confirmado durante a sua abordagem e pela própria confissão desta.

Há, pois, no mínimo, adequação típica, ilícita e culpável da conduta da recorrente ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 nos núcleos “
transportar” e “trazer consigo”, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

2 -
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Na primeira etapa, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, verificou-se a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), contudo, deixou-se de aplicá-la acertadamente por já restar a pena da recorrente no mínimo legal abstratamente cominada.

Por fim, na terceira e última fase da dosimetria penal, o juiz aplicou a minorante especial referida no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/3 (um terço), o que entendo acertado, haja vista a expressividade de droga apreendida, qual seja, 1.984,7g (mil novecentos e oitenta e quatro gramas, setecentos miligramas)

da droga conhecida popularmente como “maconha”, elemento apto a se modular o hiato fracionário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA
.

1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

(...)

3.
Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes
.

4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, RHC 138.117/MS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. 15/12/2020)

Vê-se, portanto, que a fração utilizada se encontra, inclusive, mais alta do que deveria, porém deve ser preservada em virtude de se tratar de recurso exclusivo da defesa e da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim sendo, por entender
justa, razoável e proporcional, mantenho a pena concreta e definitiva aplicada à ré em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por fim, preservo, ainda, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, conforme determinado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 13/12/2023